Tribunal: STF
Processo: ADI 4168
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 13, § 1º, e 17, II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com alterações feitas pela Resolução n. 1.261, de 10 de outubro de 2007, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)), mediante os quais previstas atribuições do Corregedor-Geral no âmbito da Reclamação Correicional.



    Por meio da petição/STF n. 43.033/2025, requereu o aditamento da inicial, para incluir, no objeto da ação, dos arts. 15, §§ 1º e 2º, e 21, III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no texto conferido pela Resolução n. 405/2024 do CSJT. Frisou a revogação do diploma anteriormente questionado.



    O Advogado-Geral da União (eDoc 65) apontou a falta de procuração com poderes específicos para impugnar os dispositivos indicados na petição de aditamento.



    Em 4 de agosto de 2025, determinei a intimação da requerente (eDoc 68), para que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do pleito de aditamento formulado. Intimada, a requerente não se manifestou (eDoc 69) — certidão de 29 de agosto de 2025.



    Em 4 de setembro imediato, extingui o processo, sem julgamento de mérito, em razão do prejuízo do pedido em relação às normas revogadas e da inadmissibilidade do pleito de aditamento, considerada a ausência do instrumento de mandato.



    A requerente postula a reconsideração da decisão (eDoc 71), juntando a procuração. Ressalta que o descumprimento da determinação de regularização da representação processual ensejaria o não conhecimento apenas do pedido de aditamento, cabendo o prosseguimento da ação quanto às normas originalmente impugnadas. Aludindo ao princípio da economia processual e ao fato de que a demanda foi ajuizada há quase 17 anos, pede o julgamento definitivo, evitando-se a formalização de nova ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Reconsidero a decisão. Muito embora a requerente não tenha atendido a determinação indispensável ao prosseguimento do feito, o vício mostra-se, a meu ver, sanado, considerada a juntada do instrumento de mandato, com poderes específicos para questionar o novo Regimento Interno em discussão.



    Ademais, cumpre homenagear os valores constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo, com vistas ao benefício da entrega satisfatória da jurisdição e à defesa da integridade do ordenamento jurídico-constitucional (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 4.925, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4.788 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Conquanto se mostre possível a extinção do feito, ante a perda de objeto quanto às normas originalmente questionadas, reputo não ser essa a melhor solução à controvérsia constitucional, de forma ampla e eficaz, que subsiste, tendo em vista o aditamento e a irresignação que se posterga no tempo, abrindo campo à atuação desta Corte quanto ao tema.



    Uma vez que o novo Regimento Interno parece reproduzir a essência do conteúdo jurídico questionado, mas com algumas mudanças, considero indispensável a manifestação das autoridades, na forma da Lei n. 9.868/1999.



    3. Reconsidero a decisão e acolho o pedido de aditamento, de forma a incluir, no objeto desta ação, os arts. 15, §§ 1º e 2º, e 21, III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, veiculado pela Resolução n. 405/2024 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    4. Levando em conta a modificação dos preceitos questionados, colham-se as informações, a serem prestadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com a devida retificação da autuação, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente